Tribunal: TJES
Processo: 0002801-33.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002801-33.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUZIA FERREIRA FIRMINO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º).

4. Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da indevida suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Igualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual concluiu-se ter obrado com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$10.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

5.
Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002801-33.2019.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
LUZIA FERREIRA FIRMINO

JUÍZA: DRª. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 11912173, que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando “a inexigibilidade do TOI n. 3310979 e do débito dali proveniente” e impondo condenação à ré “ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral”.

Em razões de apelação, afirmou EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em suma, a validade do procedimento administrativo empreendido, inexistindo falha na prestação do serviço ou lesão subjetiva a indenizar.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade, bem como narrou-se interrupção de fornecimento operada em 05/02/2019 sem prévia cientificação, cujos prejuízos no caso concreto seriam agravados pelo fato de junto à recorrente, que é idosa, residir outra idosa, acamada e alimentada por sonda.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

A tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que não ocorreu
in casu
.

Outrossim, caberia à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do artigo 77 da mesma resolução mencionada.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da indevida suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

Necessário ter em conta que para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$10.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.